Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709421-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUATTOR ACADEMIA, SAUDE E BELEZA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUATTOR ACADEMIA SAÚDE E BELEZA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do processo n° 0723647-18.2017.8.07.0001 Incluído o processo em pauta de julgamento, a agravante carreou petição aos autos (Id. 25824514) manifestando sua desistência quanto ao presente recurso, fato que atrai a previsão estampada no art. 998, do vigente Código de Processo Civil, no sentido de que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão da recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora